Tribunal: TCU
Processo: 007.028/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ato de aposentadoria ilegal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, agora em fase de análise de pedido de reexame, interposto pela Fundação Universidade de Brasília contra o Acórdão 11944/2023-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal o ato de aposentadoria de Ademir Eugenio de Santana, negando-lhe registro, em função da percepção de parcela da URP de fevereiro de 1989, que já deveria ter sido absorvida por reajustes pretéritos, e que expediu determinações à recorrente. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. retificar, por erro material, o item 1.7.2.2. do Acórdão 11944/2023-TCU-Primeira Câmara , dando-lhe a seguinte redação: "1.7.2.2. acompanhe a tramitação do MS 26.156 , em curso no Supremo Tribunal Federal, e, uma vez desconstituída a liminar que assegura a manutenção da URP de fevereiro de 1989 na remuneração do interessado, promova a imediata supressão da parcela e proceda à restituição dos valores pagos a esse título desde a impetração da ação, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, salvo expressa disposição judicial em sentido diverso;" 9.3. dar ciência desta decisão à recorrente e ao interessado.